Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO. MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS CONFIRMADA. PARTICIPAÇÃO DE INDIVÍDUO NÃO IDENTIFICADO. VERSÃO UNÍSSONA DA PROVA ORAL PRODUZIDA. HARMONIA COM AS IMAGENS GRAVADAS POR CÂMERAS DE SEGURANÇA.

1. Deve ser mantido o édito condenatório quando a versão ofertada pela vítima na fase inquisitiva mostra-se harmônica e coerente com os demais elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, sobretudo com as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, depoimentos de testemunha ocular e dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

2. Pelos mesmos motivos, tendo a testemunha ocular, narrado de forma segura e contundente, sob o crivo do contraditório, que a subtração do celular envolveu a participação do acusado e de outro indivíduo não identificado, mostra-se correta a incidência da majorante de concurso de pessoas.

3. Recurso desprovido.